Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-58.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DEPRECAÇÃO DO JUÍZO. INVIÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO e desPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. A competência para o processamento e julgamento de ação decorrente de ato infracional é do local em que ocorreu a ação ou omissão, nos termos do art. 147, § 1o a Lei no 8096/95.
2.1. In casu, tendo o ato infracional ocorrido no Distrito Federal, é competente o Juízo da Vara da Infância e Juventude do TJDFT para o julgamento da respectiva Ação Socioeducativa.
3. Diante das condições pessoais e sociais do adolescente e da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra proporcional e razoável, além de preencher os requisitos legais.
4. Compete ao Juízo das Execuções analisar pedido de deprecação do cumprimento da medida socioeducativa para outra comarca.
5. Recurso conhecido e desprovido.